Tribunal: TJMT
Processo: 1006800-39.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006800-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIO CHRISTIAN BRITO SANTOS - CPF: 016.876.011-86 (ADVOGADO), VALDECIR DE ALMEIDA AMBROSIO - CPF: 346.437.531-53 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE. TEMA 1.132 DO STJ. ALEGAÇÕES DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO ANALISADAS NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, deferiu liminar para apreensão de veículo. O agravante sustenta nulidade da constituição em mora porque a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro, aponta abusividade de cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária e alega a essencialidade do veículo para o exercício de atividade profissional como motorista de aplicativo, requerendo a restituição do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a constituição em mora quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço constante do contrato e recebida por terceiro; (
ii
) estabelecer se o Tribunal pode analisar, em sede de agravo de instrumento, alegações de abusividade contratual e de essencialidade do bem não apreciadas pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação da mora constitui requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão em contratos garantidos por alienação fiduciária, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para a constituição em mora, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pelo próprio devedor.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.132 dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que basta a prova do envio da notificação ao endereço contratual, sendo dispensada a demonstração do efetivo recebimento pelo destinatário ou por terceiro.

A alegação de abusividade contratual relacionada à capitalização diária de juros e a tese de essencialidade do bem não foram analisadas pelo juízo de primeiro grau, que se limitou a examinar os requisitos para concessão da liminar de busca e apreensão.

A apreciação direta dessas matérias pelo Tribunal configuraria supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constituição em mora em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária se comprova com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a assinatura do próprio devedor no aviso de recebimento.

O Tribunal não pode examinar, em agravo de instrumento, questões não apreciadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969,
arts
. 2o, §2o, e 3o; CPC,
arts
. 1.036 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023 (Tema 1.132); STJ, Súmula 72; TJMT, AI no 1002550-31.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2a Câmara de Direito Privado, j. 03.04.2024; TJMT, AI no 1002029-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 29.06.2022.

R E L A T Ó R I O

AI
1006800-39.2026.8.11.0000

VALDECIR DE ALMEIDA AMBROSIO

x

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALDECIR DE ALMEIDA AMBROSIO contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1003397-36.2026.8.11.0041, ajuizada pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, deferiu a
liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da constituição em mora, ao argumento de que a notificação extrajudicial foi recebida por pessoa estranha à lide, identificada como “FELIX NETO”.

Alega, ainda, a abusividade da cláusula contratual que prevê capitalização diária de juros se
m a indicação da taxa diária aplicável, circunstância que, segundo afirma, descaracterizaria a mora.

Por fim, sustenta a essencialidade do bem apreendido, por ser utilizado como instrumento de trabalho no exercício da atividade de motorista de aplicativo.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para reformar a decisão agravada, determinando a restituição do veículo apreendido.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID 347600857.

Devidamente intimado, o agravado apresentou contrarrazões (ID 351327889), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso reside na validade da constituição em mora do agravante, pressuposto essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69.

Nos termos do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, contexto no qual deve ser enviada carta ao devedor com aviso de recebimento no endereço constante do contrato, sem que se exija, contud
o, que a assinatura do recebedor seja a do próprio destinatário.

Conforme se verifica dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante no contrato firmado entre as partes, tendo sido recebida, ainda que por terceiro. Tal circunstância, à luz do entendimento consolidado pelo STJ, é suficiente para a constituição em mora do devedor.

Isso porque

o simples envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato é suficiente para tanto, sendo desnecessária a prova do seu efetivo recebimento.

Esse entendimento está sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça mediante julgamento do Recurso Especial de n. 1951888/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos – Tema 1.132, a propósito:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AFETAÇÃO AO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. TEMA N. 1.132. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM GARANTIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC, fixa-se a seguinte tese:
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.
2. Caso concreto: Evidenciado, no caso concreto, que a notificação extrajudicial foi enviada ao devedor
no endereço constante do contrato, é caso de provimento do apelo para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão. 3. Recurso especial provido.
(REsp n. 1.951.888/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023,
DJe
de
20/10/2023.)

Eis o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM A INFORMAÇÃO “NÃO PROCURADO” – PROTESTO REALIZADO – VALIDADE – TEMA 1.132 DO STJ – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.
Se a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhece-se a eficácia do ato, consoante entendimento firmado em recurso repetitivo (TEMA 1.132 do STJ).-
(N.U 1002550-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVAD
O, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado
em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Portanto, não há que se falar em nulidade da constituição em mora pelo simples fato de a notificação ter sido recebida por terceiro, desde que enviada ao endereço constante do co
ntrato, como ocorreu no presente caso.

Quanto às alegações de abusividade contratual por ausência de informação da taxa diária de juros e de essencialidade do bem como instrumento de trabalho, verifica-se que tais matérias não foram
objeto de apreciação na decisão agravada.

Com efeito, o juízo a quo limitou-se a analisar os requisitos específicos para a concessão da liminar de busca e apreensão, quais sejam, a existência de contrato de alienação fiduciária e a co
mprovação da mora, não tendo se manifestado sobre eventual abusividade de cláusulas contratuais ou sobre a essencialidade do bem.

Nesse contexto, a análise direta dessas questões por este Tribunal configuraria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não cabe ao Tribunal examinar questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - ARGUIÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, ABUSIVIDADE DAS TAXAS DE JUROS PACTUADAS, VENDA CASADA, COBRANÇA DE SEGUROS E TARIFAS DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I –
(...) Sob
pena de supressão de instância, deve o Juiz a quo ter a oportunidade de apreciar pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.
(N.U 1002029-57.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022,
Publicado
no DJE 04/07/2022)

Com base nessas considerações, não há por onde atender à súplica recursal, o que, por consequência, impõ
e a manutenção da decisão agravada.

Ante o
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026